Tribunal: TJES
Processo: 0005318-54.2017.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Exclusão - ICMS; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005318-54.2017.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: BAR E RESTAURANTE TRAVESSIA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA APLICAR REGRA ESTRANHA À LIDE (SÚMULA 362/STJ – DANO MORAL). CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL EVIDENTE (CPC, ART. 1.022, III). PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES PARA CORREÇÃO DO REGIME DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO (SÚMULA 162/STJ). JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (ART. 167, § ÚNICO, CTN). ÍNDICES. TEMA 810/STF E TAXA SELIC (EC 113/2021). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 0005318-54.2017.8.08.0006

Embargantes: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e BAR E RESTAURANTE TRAVESSIA LTDA

Embargados: BAR E RESTAURANTE TRAVESSIA LTDA. e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA APLICAR REGRA ESTRANHA À LIDE (SÚMULA 362/STJ – DANO MORAL). CONTRADIÇÃO/ERRO MATERIAL EVIDENTE (CPC, ART. 1.022, III). PROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS. EFEITOS INFRINGENTES PARA CORREÇÃO DO REGIME DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PAGAMENTO INDEVIDO (SÚMULA 162/STJ). JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (ART. 167, § ÚNICO, CTN). ÍNDICES. TEMA 810/STF E TAXA SELIC (EC 113/2021). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do Acórdão que reformou parcialmente a sentença para alterar o regime de incidência de juros de mora e correção monetária na condenação de repetição de indébito tributário (ICMS).

2.
Ambos os Embargantes alegam a ocorrência de erro material/contradição no
decisum
, consubstanciado na aplicação equivocada da Súmula 362 do STJ – que trata da correção monetária em indenizações por dano moral – em uma demanda de natureza tributária, pugnando pela correção do regime de atualização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão de fato padece de erro material suscitado na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos merecem conhecimento, porquanto tempestivos e formalmente adequados à espécie recursal, e merecem provimento em razão da manifesta ocorrência de erro material no julgado.

5. A função primordial dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar o provimento jurisdicional, sanando os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. No caso em apreço, o Acórdão proferido incorreu em cristalino erro material, ao fixar o termo inicial dos juros e correção monetária com fundamento na Súmula 362 do STJ, que disciplina matéria totalmente alheia à natureza da lide.

6. A presente ação versa sobre repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública Estadual. Portanto, o regime de atualização do crédito deve observar as normas de Direito Tributário e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). A premissa adotada no Acórdão, ao aplicar a Súmula 362/STJ (Dano Moral), demonstra um erro de fato em relação à natureza jurídica da condenação, o que configura a hipótese de correção via aclaratórios.

7. O fato de ambas as partes, com interesses opostos, convergirem na identificação da mesma falha técnica – a incorreta aplicação da Súmula 362/STJ – reforça a imperiosidade da intervenção desta Turma Recursal. Não se trata, pois, de mero inconformismo com o resultado, mas sim da busca pela retificação de uma premissa fática e jurídica equivocada que compromete a execução do julgado.

8. Destarte, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, com a necessária concessão de efeitos infringentes, para sanar o erro material e estabelecer o correto regime jurídico de atualização.

9.
Do Regime de Juros e Correção Monetária em Repetição de Indébito Tributário:

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto aos encargos moratórios e atualização monetária nas ações de repetição de indébito tributário, cuja fonte primária é o Código Tributário Nacional (CTN):

a.
Correção Monetária: Incide a partir do pagamento indevido, nos termos da Súmula 162/STJ (
"Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido."
).

b.
Juros de Mora: Incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial que a determinar, conforme expressa previsão do Art. 167, Parágrafo único, do CTN (
"A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."
).

10.
Quanto aos índices a serem aplicados:

a.
Até 08/12/2021: Aplica-se o índice de correção monetária previsto no Tema 810 do STF (IPCA-E), e juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao mês (Art. 161, § 1º, do CTN, c/c Art. 406 do Código Civil), incidindo os juros apenas a partir do trânsito em julgado.

b.
A partir de 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021): O crédito deve ser atualizado exclusivamente pela Taxa SELIC, que abrange simultaneamente a correção monetária e os juros de mora.

11. Portanto, o Acórdão deve ser reformado para afastar a Súmula 362/STJ e fixar o regime de atualização conforme as regras tributárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Em face do exposto, o meu voto é no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por BAR E RESTAURANTE TRAVESSIA LTDA. e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e retificar o Acórdão embargado, que passa a vigorar com a seguinte redação no ponto de reforma da sentença:

"
O crédito apurado na repetição de indébito tributário deverá ser acrescido de
:

1. Correção Monetária:

A partir do pagamento indevido (Súmula 162/STJ), utilizando-se o IPCA-E (Tema 810/STF) até 08/12/2021.

2. Juros de Mora:

À taxa de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva (Art. 167, § único, do CTN).

3. Regime da SELIC:

A partir de 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021), incidirá, exclusivamente, a Taxa SELIC, para fins de juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação de quaisquer outros índices, devendo ser aplicada uma única vez até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional.
"

Permanecem inalterados os demais termos do Acórdão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)